Tribunal: TJDFT
Processo: 0003552-65.2004.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003552-65.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DE FATIMA SEREJO REIS, MARIA DE FATIMA SILVA, MARIA DE JESUS FAUSTINO, MARIA DE LOURDES COSTA DA ROCHA, MARIA DE LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES LEOPOLDO BATISTA, MARIA DE LOURDES MARQUES CABRAL, MARIA DE LOURDES G. G. MONTEIRO, MARIA DE LOURDES BATISTA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto